Tribunal: STF
Processo: RE 1579980
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL ADOTADO. VEGETAÇÃO NATIVA NÃO AVALIADA EM SEPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS VEGETAIS. BOSQUES ARTIFICIAIS RETIRADOS PELA EXPROPRIADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO EM SEPARADO. INDENIZABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CÔMPUTO DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. 1. A indenização do imóvel expropriado deve ser justa e prévia, tendo por finalidade precípua a recomposição do patrimônio do desapropriado, não podendo, todavia, essa indenização ser superior ao preço que o mesmo imóvel alcançaria no mercado imobiliário à época da desapropriação, sob pena de enriquecimento ilícito do expropriado. 2. O laudo do perito oficial somente poderá ser desacreditado mediante prova idônea e inequívoca da existência de erro ou de sua exacerbação exagerada em sua elaboração. 3. O cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente é possível quando há prévia e lícita exploração da vegetação. Após a MP nº 1.577/1997 é vedado, em qualquer hipótese, o cálculo em separado da cobertura florística, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.629/1993. 4. A correção monetária incide a partir do laudo pericial. 5. Não há se falar na incidência de juros compensatórios quando a imissão do INCRA na posse do imóvel desapropriado não gerou perdas econômicas para a expropriada. 6. Os juros moratórios fluem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer. Afasta-se a aplicação do disposto na Súmula 70 do STJ às ações de desapropriação em curso quando do advento do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incluído pela MP nº 1.577/1997, mesmo que iniciadas no período anterior. 7. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3365/41” (fl. 15, e-doc. 183).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento, nos termos da seguinte ementa: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não cabe emprestar aos embargos os efeitos infringentes quando o único fim almejado é a modificação do entendimento adotado pela Corte. 2. A jurisprudência vem admitindo a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria a ser decidida pelos Tribunais Superiores” (fl. 3, e-doc. 192).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 184 da Constituição da República, bem como desrespeitado o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.

Afirma que o Tribunal Regional Federal teria contrariado “o princípio da Justa indenização, princípio constitucional que repousa nos ditames do art. 184 da CF, que determina que o pagamento da justa indenização ao expropriado, sendo que esta somente será justa se aferir o valor de mercado no momento da expropriação, pois não pode aquele que se não exercia a função social da propriedade, passível de desapropriação sanção, beneficiar-se com a demora da prestação jurisdicional” (fl. 13, e-doc. 196).

Sustenta que, “nos termos do art. 26 da Decreto-Lei 3.365/1941, o valor da indenização deve ser fixado de acordo com a época da avaliação administrativa, ou seja, considerando a época do ato expropriatório, de forma que as oscilações posteriores do mercado imobiliário não devem repercutir no valor da indenização” (fl. 13, e-doc. 196).

Argumenta que o Tribunal Regional teria desconsiderado “integralmente as alegações do INCRA, o que deve ser corrigido, adotando-se as razões do laudo administrativo da Autarquia, que leva em consideração os princípios da justa indenização e da indisponibilidade do interesse público demonstra que foram apontadas várias inconsistências no laudo judicial, conforme demonstrado pelo INCRA nas manifestações efetivadas nos autos” (fl. 19, e-doc. 196).

Assevera que a Constituição da República, “ao criar a figura especial da desapropriação-sanção para fins de reforma agrária, vedou o pagamento de juros compensatórios nesta modalidade expropriatória” (fls. 21-22, e-doc. 196). 

Pede o provimento do recurso extraordinário, “para a fixação da justa indenização, e afastar a incidência de juros compensatórios na desapropriação sanção para reforma agrária” (fl. 24, e-doc. 196). 

3. Em juízo de retratação dos Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 1.072 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional proferiu o seguinte julgado:
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (i) Recursos de Apelação e Remessa Necessária interpostos contra sentença proferida em ação de desapropriação para fins de reforma agrária (processo nº 50003015520114047006/PR); (ii) O Colegiado proferiu julgamento mantendo a incidência de juros compensatórios e arbitrando a verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o preço oferecido pela autarquia e o valor fixado como indenização, observando-se os limites do artigo 27, do Decreto-Lei 3.365/41; (iii) Os autos retornaram para juízo de retratação, à luz dos entendimentos firmados pelo STJ nos Temas 126, 184, 280, 281, 282, 283 e 1072. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO juros moratórios e honorários advocatícios; III. RAZÕES DE DECIDIR (i) Os honorários advocatícios foram fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado como indenização, em conformidade com o Tema 184, do STJ; (ii) Comprovou-se que o imóvel era explorado economicamente e que a desapropriação gerou perda de renda para empresa, pelo que, diante do estipulado no Tema 282, do STJ, faz jus aos juros compensatórios no percentual de 6%, incidentes sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença (ADI nº 2332/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE (i) Em juízo de retratação, dá-se parcial provimento às apelações do INCRA e da SWEDISH MATCH DO BRASIL SA; (ii) Alterado o percentual fixado para os juros compensatórios, o qual passa a ser de 6%, ficando mantida a base de cálculo já determinada” (fl. 1, e-doc. 276).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).
O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal Regional apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelo recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal assentou as seguintes teses: 
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (Plenário, DJe 16.4.2019).

Na espécie, sobre os juros compensatórios, o Tribunal Regional assentou:
“1.2 Deliberou a Corte Especial (Tema 282) que (i) após 27.9.99, para fixação de juros compensatórios, deve haver prova de perda de renda; e (ii) desde 5.5.2000, não incidem tais juros quando a produtividade é igual a zero. 
No caso, há prova de que o imóvel era explorado economicamente. 
Neste sentido, anoto que constou no processo administrativo que a empresa desempenhava a silvicultura - cultivo de árvores (processo 5000301-55.2011.4.04.7006/PR, evento 2, ANEXOSPET5, pp 21-32). 
De igual modo, a perícia indicou que a produção de erva-mate era uma atividade explorada em níveis comerciais, enquanto o imóvel foi gerido pela empresa. Inclusive, de acordo com o número de pés existente quando do exame, foi mensurada a produção correspondente (evento 2, OUT96, p. 21). Em vista disso, reconheceu-se o direito à respectiva indenização (evento 29, RELVOTO1). 
Desse modo, resta inequívoco que a produtividade não era igual a zero, assim como que houve perda de renda pela empresa expropriada, justificando-se a manutenção dos juros compensatórios. 
Ressalto que a verba havia sido fixada em sentença no percentual de 12% a.a., adotando-se, como base de cálculo, a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença (evento 2, SENT134). 
Em sede de apelação, os referidos juros foram mantidos. 
Ocorre que ficou estabelecido pelo STF, na ADI nº 2332/DF, que o percentual é de 6% (seis por cento), o que ora determino. Mantida a base de cálculo antes mencionada, nos termos estabelecidos pela Suprema Corte, consignando-se que não houve modulação dos efeitos do julgado, de modo que os efeitos são ex tunc” (fl. 3, e-doc. 275).

O Tribunal de origem, ao fixar os juros compensatórios em seis por cento ao ano, considerando ter sido tido por comprovado que a produtividade não era igual a zero e que houve efetiva perda de renda pela expropriada, observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332/DF, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

7. Para acolher a pretensão do agravante sobre a incidência dos juros compensatórios e, eventualmente, reavaliar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor da indenização, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. 

Demandaria, ainda, análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 3.365/1941). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.521.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULA 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.531.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 E 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, RESSALTE-SE QUE ESTA CORTE JÁ ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL QUANDO A ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA LEGALIDADE E DOS LIMITES DA COISA JULGADA É DEBATIDA SOB A ÓTICA INFRACONSTITUCIONAL (ARE-RG 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE 1º.08.2013, TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA RG). 2. QUANTO À QUESTÃO DE FUNDO, EVENTUAL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, EM RELAÇÃO AO ALEGADO JULGAMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA; À CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE APENAS 50% DA COBERTURA FLORESTAL, À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO RURAL, AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO E AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NA HIPÓTESE, REVELA-SE ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, TORNANDO OBLÍQUA OU REFLEXA EVENTUAL OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALÉM DE DEMANDAR O EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279 DO STF). 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC C/C ART. 81, § 2º, DO CPC. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ¼ (UM QUARTO), NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, DEVENDO SER OBSERVADOS OS §§ 2º E 3º DO MESMO DISPOSITIVO” (ARE n. 1.318.250-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora